Tribunal: TJES
Processo: 0002195-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002195-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEVERTON SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003). Arma municiada, com numeração raspada e mira a laser. Rejeição do pedido de absolvição por insuficiência de provas. Indeferimento da assistência judiciária gratuita na instância recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa de Cleverton Santana da Silva, condenado à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O recurso postula a absolvição do acusado por alegada ausência de provas suficientes e, subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem enfrentadas são:

(i) saber se há provas suficientes nos autos para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime imputado; e

(ii) saber se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita na instância recursal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório revela-se harmônico e consistente. O policial militar Bruno Ribeiro de Carvalho apresentou relato firme e coerente, indicando que o acusado, ao notar a aproximação da viatura, dispensou objeto posteriormente identificado como pistola calibre .380 ACP, municiada com 13 munições, com numeração suprimida e mira a laser.

4. O comportamento do réu, aliado à apreensão do armamento no local exato em que o objeto foi dispensado, confirma a narrativa policial e reforça a autoria. A testemunha corroborou ainda que o acusado era conhecido por portar armas e atuar na proteção do tráfico local, o que dá credibilidade adicional ao relato.

5. A alegação de ausência de provas não se sustenta diante da prova oral produzida, especialmente considerando a inexistência de elementos nos autos que comprometam a veracidade das declarações policiais.

6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não compete ao juízo recursal a análise da condição econômica do réu, sendo atribuição do juízo da execução penal a verificação das condições para eventual concessão dos benefícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: O depoimento de policial militar em situação de flagrância, corroborado por circunstâncias concretas, é suficiente para embasar a condenação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002195-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEVERTON SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] No dia 26 de março de 2023, por volta das 02h52, na Rua Tancredo Neves, no bairro resistência, no município de Vitória/ES, o Denunciado, acima qualificado, portava sem autorização e em desacordo com a determinação legal, uma arma de fogo, do tipo pistola, da marca Taurus 838, calibre 380 ACP, municiada e alimentada com 13 munições de mesmo calibre intactas e com numeração raspada com equipamento de mira a laser acoplada, juntamente com os adolescentes, Pedro Henrique Venâncio Ferreira e André Nunes dos Santos.

Costa nos autos que no dia 26 de março de 2023, por volta das 02h52, durante um patrulhamento preventivo realizado por Policiais Militares na Rua Tancredo Neves, no Bairro Resistência, em Vitória/ES, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Cleverton Santana da Silva, que ao notar a presença da equipe, e juntamente com ele estavam dois adolescentes, posteriormente identificados como Pedro Henrique Venâncio Ferreira e André Nunes dos Santos.

Infere-se dos autos que em seguida foi realizada busca pessoal do adolescente André Nunes dos Santos, sendo encontrado com ele 02 cigarros de substância conhecida como maconha e a quantia de R$ 39, 00 (trinta e nove reais), conforme auto de constatação de natureza e quantidade de drogas. [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa, a absolvição por ausência de provas.

Com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas CB/PMES Victor Calabrese Meneguelli e CB/PMES Bruno Ribeiro de Carvalho, é possível extrair elementos que apontam, de forma consistente, para a autoria delitiva atribuída a Cleverton Santana da Silva.

Ainda que a testemunha Victor Calabrese Meneguelli tenha declarado não se recordar com precisão dos fatos, sua fala confirma que, à época, integrava a equipe de patrulhamento em pontos de tráfico de drogas, o que corrobora a versão apresentada pelo CB Bruno Ribeiro de Carvalho, quanto à atuação da guarnição policial naquele contexto específico.

A narrativa do CB Bruno Ribeiro de Carvalho, por sua vez, é clara e detalhada. Ele relatou que, durante patrulhamento de rotina no Bairro Resistência, visualizou Cleverton Santana da Silva em companhia de outros dois indivíduos.

Segundo o militar Bruno, ao notar a aproximação da viatura, Cleverton retirou um objeto da cintura, lançou-o ao solo e continuou andando, comportamento indicativo de tentativa de ocultação de algo ilícito.

Após a abordagem, foi verificado que o objeto dispensado tratava-se de uma pistola municiada, acompanhada de certa quantidade de substância entorpecente — ainda que o policial não tenha lembrado a quantidade exata.

O policial militar Bruno afirmou que já conhecia Cleverton de outras abordagens e que este costumava portar armas, sendo conhecido como indivíduo responsável pela “proteção do tráfico”.

Assim, os elementos constantes nos autos, evidenciam de modo inconteste a autoria de Cleverton, não havendo que se falar em absolvição.

Por fim, no que tange o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.